Tribunal: TJMT
Processo: 0003038-31.2019.8.11.0015
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003038-31.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MICHAEL ANDRETTY D AVILA MACHADO SOUSA - CPF: 040.360.701-93 (APELADO), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), MICHEL ALEX FERRONATO (APELADO), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 023.967.791-92 (APELADO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), MILAS DA SILVA MORAIS - CPF: 022.145.953-76 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), DANIEL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 023.967.791-92 (APELANTE), MILAS DA SILVA MORAIS - CPF: 022.145.953-76 (APELANTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MICHAEL ANDRETTY D AVILA MACHADO SOUSA - CPF: 040.360.701-93 (APELANTE), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS DEFENSIVOS E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE 16,97KG DE COCAÍNA, E PETRECHOS DE PESAGEM E BATISMO – CONDENAÇÃO –
1. RECURSO DEFENSIVO – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
– PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA – REINCIDÊNCIA – MANTENÇA PRISIONAL – NECESSIDADE –
2. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – NULIDADE PROCESSUAL
– ALEGADA INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES LEGAIS – IMPROCEDÊNCIA – APELANTES SURPREENDIDOS EM PLENO ATO DE MERCANCIA – TIPICIDADE DO ART. 302, I, DO CPP – CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA – REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – MANTENÇA POR TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA –
3. ABSOLVIÇÃO – ANEMIA PROBATÓRIA
– INOCORRÊNCIA – EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHOS CELULARES AUTORIZADA PELA JUSTIÇA – CONTEÚDO ALTAMENTE INCRIMINADOR – FLAGRANTE DELITO – DEPOIMENTO DE POLICIAIS – ENUNCIADO 8/TJ – APREENSÃO DA DROGA E PETRECHOS DE PESAGEM E BATISMO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
4. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA
– PRETENDIDA APLICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – COAPELANTE REINCIDENTE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS DE TODOS OS CONDENADOS – APRENSÃO DE PETRECHOS DE PESAGEM E BATISMO – ENUNCIADO 30/TJ – PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO -
5. PENA-BASE
– REFORMA - ANSEIO COMUM À ACUSAÇÃO E DEFESA – GRANDE QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA -

IDONEIDADE E PREPONDERÂNCIA NA AVALIAÇÃO DA QUANTIDADE DE PENA – CRITÉRIO DE QUANTIFICAÇÃO – 3/10 SOBRE A PENA MÍNIMA COMINADA EM ABSTRATO – SISTEMA DA RELATIVA INDETERMINAÇÃO DA PENA – ENUNCIADO 39/TJ – DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ - MANTENÇA –
6. APELO ACUSATÓRIO
- REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – RECRUDESCIMENTO – VIABILIDADE – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – ENUNCIADO 47/TJ –
7. APELOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS
–
APELO ACUSATÓRIO PROVIDO EM PARTE.

1. Julgado o recurso e tendo em vista a reincidência e a aplicação de regime inicial fechado, não se mostra possível restituir a liberdade ambulatorial do apelante em razão da cautelaridade ainda prevalente, decorrente da gravidade concreta da imputação, de tráfico de grande quantidade de droga, consistente na posse de 16,975kg de cocaína, reincidência máxime quando mantida a condenação à pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial fechado.

2. Inviável agasalhar a tese de nulidade da prisão em flagrante
stricto senso
ante a alegada ausência de situação de flagrante delito, quando se observa o estrito cumprimento às disposições do art. 302, I, do CPP, dentro do exigido juízo de aparência de ocorrência e a respectiva coautoria da conduta do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, máxime diante da apreensão de vultosa quantidade de droga, aparência essa posteriormente convolada em certeza da inculpação na sentença condenatória, sobretudo, diante da conjunção deste e de outros elementos de prova em sentido incriminador.

3. Não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois suas falas estão capitaneadas em segura e crível confissão de parte dos acusados, bem como em conversas gravadas no aplicativo whatsapp, mensagens do tipo SMS, e mensagens de áudio, obtidas a partir dos aparelhos celulares dos próprios apelantes, com autorização da Justiça, de conteúdo altamente incriminador. Assim, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa. Inteligência do Enunciado 8/TJ.

4. A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. Inteligência do Enunciado 30/TJ.

5. O acréscimo da fração de 3/10 sobre a pena mínima cominada em abstrato para o crime de tráfico de drogas, calculado sobre uma única circunstância judicial, consistente na apreensão de 16,974kg de cocaína, dividida em dezesseis tabletes, mediante a aproximada fixação de um ano de reclusão toda vez que a quantidade de droga de alto potencial ofensivo superar 10kg, até atingir determinado teto dosimétrico, revela-se razoável e suficiente para o ângulo de repressão e prevenção delitiva. Observância ao sistema da relativa indeterminação da pena. Inteligência ao enunciado 39/TJ.

6. A grande quantidade de cocaína apreendida, bem como o maior envolvimento dos réus com o mundo da narcotraficância, exigem a fixação do regime inicial fechado, nos termos do enunciado n. 47/TJ.

7. Apelos defensivos desprovidos. Apelo acusatório parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Os presentes recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, na pessoa do Dr. Thiago Henrique Cruz Angelini [id. 17330992], bem como pelas defesas de
Daniel Ribeiro Pereira
e
Milas da Silva Moraes
, estes representados pelo Dr. Nevio Pegoraro, OAB/MT 6904-B, de
Michael Andretty Dávila Machado Sousa
, representado pelo Dr. Marcos Vinicius Borges, OAB/MT 21.927, colimam a anulação ou reforma da sentença lavrada nos autos da Ação Penal n. 0003038-31.2019.8.11.0015 (cód. 349063) da 4a Vara Criminal da comarca de Sinop, e que, julgando parcialmente procedente a denúncia relativa à apreensão de 16 tabletes de cocaína, com peso bruto de 16,974kg, bem como um revólver calibre 38, e oito munições do mesmo calibre, ocorrida em 09/02/2019, no bairro Jardim Umuarama II, em Sinop,
condenou
:

a)

Michael Andrety Dávila Machado Sousa
,
à reprimenda privativa de liberdade de
07 anos de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e
pagamento de 510 dias-multa
, valor unitário mínimo
, ante a prática da imputação da prática de crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006);

b)

Daniel Ribeiro Pereira
,
à reprimenda privativa de liberdade de
06 anos e 06 messes de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, e
pagamento de 510 dias-multa
, valor unitário mínimo
, ante a prática da imputação da prática de crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006);

c)
Milas da Silva Morais
,
à reprimenda privativa de liberdade de
06 anos e 06 messes de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, e
pagamento de 510 dias-multa
, valor unitário mínimo
, ante a prática da imputação da prática de crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006);

d)
Michel Alex Ferronatto
,
à reprimenda privativa de liberdade de
06 anos e 06 meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
,
01 ano de detenção
, em
regime inicial aberto
, e
pagamento de 520 dias-multa
, valor unitário mínimo
, ante a prática da imputação da prática de crime de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e art. 12 da Lei n. 10.826/2003);

absolvendo-os
, entretanto, da imputação da prática do crime de associação ao tráfico, por insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP).

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Nas razões constantes dos ids. 17330992 a 17330994, a douta acusação postula a
majoração das penas-base de todos os condenados
, salientando que a apreensão de mais de 16kg de cocaína em forma de pasta-base faz exigir resposta penal mais severa do que a aplicada na sentença, bem como o recrudescimento do regime inicial de cumprimento de pena aplicado aos coapelados
Daniel
e
Michel
.

Nas contrarrazões oferecidas por
Daniel
e
Milas
[id.

pede-se o desprovimento da pretensão recursal acusatória, “
vez que nada foi produzido em juízo que pudesse demonstrar a sua participação na compra, transporte e depósito da droga apreendida, ou seja, não há provas de que seja coautor ou partícipe nas condutas criminosas imputadas
” [id. 17330996, pp. 2-3].

Por sua vez, a defesa de
Michael
pontua, nas contrarrazões constantes do id. 17331450, que o Magistrado de origem aplicou a pena dentro da dosimetria pena, de molde a obrigar ao
desprovimento
do anseio acusatório, devendo ser reformada tão-somente para favorecer o apelado.

Por último, a defesa de
Michel
[id. 17331979] igualmente postula o
desprovimento
do recuso porque não há evidências incriminadoras em desfavor deste acusado, prevalecendo, quanto a pena, a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

APELO COMUM A DANIEL E MILAS

A defesa sustenta, preambularmente,
vícios materiais da prisão em flagrante dos referidos apelantes
, que, nada obstante surpreendidos na mesma oficina mecânica pertencente ao coacusado Michael, em virtude de suspeita de tráfico de drogas imputada somente a este último, confesso, de outro lado, com aqueles nada foi encontrado, ali estando somente para consertar os próprios veículos automotores.

No mais, quanto à imputação da narcotraficância em si, salienta que os depoimentos de policiais não comprovam o liame existente entre Daniel, Milas e Michael, não tendo sido encontrado nos veículos automotores dos dois primeiros, qualquer quantidade de droga, e o próprio coacusado Michael assume sozinho a propriedade do estupefaciente. Diante dessas constatações, pede a
absolvição por anemia probatória
.

Quanto à pena aplicada, entende que a
culpabilidade
foi excepcionada de
forma genérica
e levando em consideração a
gravidade abstrata da conduta
, impondo-se
alijamento do respectivo acréscimo penal
.

Pugna, ainda, pela aplicação do benefício constante do
art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006
, na
fração máxima
,
abrandamento do regime inicial
de cumprimento de pena e
substituição por penas restritivas de direito
.

Nas contrarrazões constantes dos ids. 17331982 a 17331985, a douta acusação postula o
desprovimento
de todas as pretensões aviadas pela defesa comum desses apelantes.

Quanto à propalada
nulidade da prisão em flagrante
, esclarece que ambos os apelantes foram
previamente submetidos à audiência de custódia
, presidida por juiz de direito que manteve a prisão cautelar dos apelantes, na mais absoluta higidez processual, de modo
a impor seja

afastada
.

Quanto ao pedido de absolvição, estabelece convicção de que os depoimentos de policiais esclarecem que, embora nenhum dos apelantes realmente tivesse sido surpreendido com qualquer quantidade de droga, também não provaram que estariam com seus veículos automotores para conserto na oficina, e ademais, nenhum dos dois, no momento da apreensão, nem negou, nem assumiu a propriedade da droga.

Esclarece, ainda, que apesar de todos os coacusados alegarem que não se conheciam previamente aos fatos, analisando a informação 74/2019 DPF/SIC/MT, pôde-se observar que pouco antes da abordagem policial que culminou na apreensão da droga, o coacusado Michael efetuou uma ligação telefônica para Milas, combinando a entrega da droga, sendo possível visualizar que tanto Daniel como Milas mantinham conversas no aplicativo
whatsapp
, incluindo negócios envolvendo venda de drogas, fato que os vinculam à droga apreendida no local.

Quanto à pena-base aplicada, rebate a pretensão de redução, pautando-se na grande quantidade de droga apreendida, quase 17kg de cocaína, que justifica a adoção de uma resposta penal mais severa do que a pretendida pela defesa, o que torna inviável a aplicação da redutora do art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas e, consequentemente, o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição por penas alternativas à prisão.

APELO DE MICHAEL ANDRETTY

No arrazoado constante do id. 17331978, a defesa deste apelante postula, inicialmente, o
direito de

aguardar o desfecho do recurso em liberdade
, sob o argumento de que a pena aplicada é inferior a oito anos e não houve a correta observância ao art. 33, § 2o, “b”, do CP, que remete à possível aplicação do regime inicial semiaberto a essa hipótese penal, registrando, ademais, que o simples fato de ter aguardado a prolação da sentença condenatória preso não insufla, por si só, a negativa de concessão do direito ambulatorial ora almejado, devendo calcar nas disposições do art. 387, § 1o, do CPP, com a identificação de elementos de convicção sobre os pressupostos do art. 312 do mesmo
códex
, inocorrente
in casu
.

Quanto à imputação de tráfico de drogas, embora o recorrente assuma ter guardado a droga para terceiros, agiu em momento de desespero decorrente da frágil situação financeira em que se encontrava, de molde a autorizar concluir que se trata de fato ocasional em sua vida, sendo honesto, trabalhador, e que faz jus à
redução de pena-base
, que deve ser fixada no
mínimo legal cominado à espécie
, bem como aplicada a
especial minorante do art. 33, 4o, da Lei Antidrogas
, na
fração máxima
.

Nas contrarrazões constantes dos ids. 17331982 a 17331985, a douta acusação postula o
desprovimento
das pretensões aviadas pela defesa desse apelante.

Quanto à pretendida concessão de
liberdade provisória
, salienta que, além de reincidente, o apelante foi preso desde a fase de instrução do processo, assim permanecendo por força da garantia da ordem pública, tirada da gravidade concreta do fato e da presença do pressuposto ensejador da constrição cautelar,
ex vi
do art. 312 do CPP, impondo-se, portanto, ser mantida nesta senda recursal.

Quanto à pretendida redução da pena, remete aos mesmos argumentos enfocados em relação a
Milas
e
André
, esclarecendo que se trata de tráfico de vultosa quantidade de cocaína, ensejando o recrudescimento da pena-base.

Quanto à especial minorante do art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas, repete ser o apelante reincidente, e, portanto, juridicamente inviável a aplicação do referido beneplácito, por expressa imposição legal, exigente de primariedade.

PARECER DA CÚPULA MINISTERIAL

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do eminente Dr. Gill Rosa Fechtner, é pelo
desprovimento dos recursos defensivos
e
provimento do recurso acusatório
[id. 19741531]:

“
Apelação criminal. Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Sentença condenatória.

1)

Apelos defensivos
: Arguição de nulidade do auto de prisão em flagrante. Alega ausência de situação de flagrância. Questão superada com a prolação da sentença. Eventuais nulidades ocorridas na fase policial não contaminam a ação penal. Pretendida concessão do direito de recorrer em liberdade ao acusado Michael Andretty D Avila Machado Sousa. Improcedência. Requisitos ensejadores da medida extrema que se mantêm hígidos. Prisão necessária para garantia da ordem pública. Réu reincidente que respondeu ao processo preso. Pretendida absolvição dos réus Daniel Ribeiro Pereira e Milas da Silva Morais por insuficiência probatória. Improcedência. A materialidade e autoria do tráfico de drogas ficaram suficientemente comprovadas pela prova produzida. Pretendida redução da pena-base. Inviabilidade. Existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aos agentes. Quantidade e nocividade da droga apreendida que reclamam severa exacerbação da pena basilar. Pretendido abrandamento do regime prisional. Inviabilidade. Regime inicial fechado mais adequado à espécie. Pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Inadmissibilidade. Não preenchimentos dos requisitos legais (art. 44, do CP). Pretendida aplicação da minorante prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 em prol do réu Michael Andretty D Avila Machado Sousa. Impossibilidade. Não preenchimento dos requisitos legais. Réu reincidente. 2)

Apelo ministerial
:
Pretendido aumento das penas basilares e fixação do regime inicial fechado a todos os acusados. Viabilidade. Apreensão de expressiva quantidade de entorpecente de alto poder destrutivo (16,974 kg de cocaína). A natureza altamente nociva e a expressiva quantidade da droga apreendida rendem ensejo à valoração negativa das circunstâncias do crime, em consonância com o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas. Hipótese em que a gravidade concreta do delito evidencia que o regime inicialmente fechado é o mais adequado. Parecer pelo improvimento das apelações defensivas e provimento do apelo ministerial, para recrudescer as penas impostas aos acusados Michael Andretty D Avila Machado Sousa, Daniel Ribeiro Pereira, Milas da Silva Morais e Michel Alex Ferronatto, impondo-se a todos eles o regime inicial fechado
” (pp. 1-2 do parecer).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a sentença ora invectivada julgou parcialmente procedente a denúncia constante do id. 17324957, e, em que pese absolver todos os denunciados da prática do crime de associação ao tráfico [art. 35 da Lei Antidrogas], condenou
Michael Andretty Dávila Machado Sousa
,
Daniel Ribeiro Pereira
,
Milas da Silva Morais
e
Michel Alex Ferronatto
, na forma do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, imputando a este último, ainda, a prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 12 da Lei n. 11.343/2006],
em decorrência da apreensão de 16,974kg [dezesseis quilos e novecentos e setenta e quatro miligramas]
, dia 09 de fevereiro de 2019, por volta de 12h, no interior da oficina mecânica
Elétrica MF
, pertencente a Michel Ferronatto, que se destinaria ao comércio malsão.

Ainda de acordo com a sentença condenatória, no interior da referida oficina mecânica, foi apreendido um revólver calibre 38, e oito munições do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Analisarei os pedidos de acordo com o mais abrangente, passando para o menos abrangente.

I – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – NULIDADE PROCESSUAL – ART. 302 DO CPP – ALEGADA INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES LEGAIS

A defesa comum de
Daniel
e
Milas
sustenta, preambularmente,
nulidade da

prisão em flagrante
, afirmando, para tanto, que, nada obstante surpreendidos na mesma oficina mecânica pertencente a Michel, em virtude de suspeita de tráfico de drogas imputada somente a este último e a Michael Andretty, coacusado confesso, de outro lado, com aqueles nada foi encontrado, ali estando somente para consertar os próprios veículos automotores.

Entendo que a arguição está intimamente relacionada com a arguição de inocência em sentido amplo, uma vez que se refere diretamente à ausência de prova de que ambos os apelantes estivessem realmente na oficina para entabular qualquer forma de negociação com a droga apreendida no referido local, ausência essa que, consequentemente, desnaturaria a própria situação de flagrante delito.

O que se pode depurar do auto de prisão em flagrante em si considerado, no momento, é a premissa de que a ação policial efetivamente resultou na apreensão de considerável quantidade de cocaína, e que, anota a sentença, ao menos parte dela teria como destinatários os próprios apelantes
Daniel
e
Milas
.

Objetivamente, o art. 302, inciso I, do CPP elenca, dentre as hipóteses de flagrante delito, aquela em que o sujeito está praticando a ação delituosa.

“
Art. 302.

Considera-se em flagrante delito quem:

I - está cometendo a infração penal
[...]”.

Adota-se, como método de interpretação do referido dispositivo da lei penal adjetiva, um
juízo objetivo de simples aparência ilícita da conduta
, sendo assim, desnecessária a respectiva certeza, que defluirá da própria persecução penal em Juízo, onde, diante dos mecanismos que conferem ao suspeito as garantias do contraditório e da ampla defesa, será firmada a convicção plena da autoria do fato ou da inocência do agente.

A lei processual penal, em relação às prisões provisórias em um sentido geral, contenta-se com a certeza da materialidade do fato e indícios de autoria, imputáveis ao possível, provável, autor do fato, e demais coparticipantes.

De acordo com a preciosa lição de Renato Brasileiro de Lima, “
a prisão em flagrante funciona como mero ato administrativo, dispensando-se autorização judicial. Exige apenas a aparência da tipicidade, não se exigindo nenhuma valoração sobre a ilicitude e a culpabilidade
” [
in
Código de Processo Penal Comentado
. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 812].

No caso, a materialidade está perfectibilizada com a apreensão da vultosa quantidade de estupefaciente, consignada que foi no auto de apreensão constante do id. 17324963, bem como, no respectivo laudo preliminar de constatação toxicológica do material apreendido, incluindo anexos fotográficos [id. 17324964], não olvidando, ainda, da possível propriedade da droga endereçada aos ora apelantes, nos termos da fala dos policiais militares André Almeida de Souza e Adriano Constantino.

Referidos policiais assentam em seus depoimentos deduzidos no APFD terem
descoberto que
Milas
e
André
se dirigiram à oficina de Michel, onde foram presos, para buscar a droga visando revende-la a terceiros
. Exsurge, naturalmente, a
aparente
subsunção ao juízo hipotético de ocorrência do crime constante do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, na medida em que estariam a
adquirir
, naquele momento, a droga visando futura revenda, configurando a hipótese do art. 302, inciso I, do CPP.

Registre-se, por oportuno, que ambos os apelantes
foram submetidos
à respectiva
audiência de custódia
nos autos de APFD 1871-76.2019.8.11.0015, cód. 347379, do Juízo da 4a Vara Criminal de Sinop, onde a validade da prisão foi chancelada pela autoridade judiciária de origem, bem como, convertida em
prisão preventiva
,
ex vi
do art. 312 do CPP, e assim mantida durante toda a
persecutio criminis in judicio
, inclusive na sentença condenatória, que se baseia em outros elementos de convicção acerca do estado de inculpação lançado sobre os apelantes, tornando de todo irrelevantes eventuais arguições acerca da nulidade da prisão em flagrante delito, máxime em sede de recurso de apelação.

Nesse viés, não se pode agasalhar a tese de nulidade da prisão em flagrante
stricto senso

ante a alegada ausência de situação de flagrante delito, quando se observa o estrito cumprimento às disposições do art. 302, I, do CPP, dentro do exigido juízo de aparência de ocorrência e a respectiva coautoria da conduta do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, máxime diante da apreensão de vultosa quantidade de droga, aparência essa posteriormente convolada em certeza com o advento da sentença condenatória, sobretudo, diante da conjunção deste e de outros elementos de prova em sentido incriminador.

Postas essas considerações,
improcede
a alegada nulidade processual da prisão em flagrante delito.

II – APELOS DE DANIEL E MILAS – PRETENDIDAS ABSOLVIÇÕES – ANEMIA PROBATÓRIA

Busca a defesa, no ponto, comprovar que os depoimentos de policiais não comprovam o liame existente entre Daniel, Milas e Michael, não tendo sido encontrado nos veículos automotores dos dois primeiros, qualquer quantidade de droga, e o próprio coacusado Michael assume sozinho a propriedade do estupefaciente.

Resume-se, portanto, a pretensão absolutória: a) na ausência de apreensão de droga em poder dos coapelantes; b) na assunção de propriedade exclusiva da droga a Michael Andretty; c) na ausência de qualquer indicativo de prova que relacionem os coapelantes à droga apreendida.

A sentença, quando analisou as evidências processuais endereçadas aos ora apelantes, determinou que embora
Daniel
e
Milas
hajam negado a coautoria do crime de tráfico de drogas, a
perícia de extração de dados
realizada nos aparelhos celulares a eles pertencentes, contida na Informação Policial n. 74/2019-DPF/SIC/MT, efetuada
com autorização da Justiça
[cf. decisão constante do id. 17325466, de 20/02/2019, da lavra do juiz de direito Mário Augusto Machado] esclareceu que as conversas gravadas no aplicativo
whatsapp
comprovam que ambos se encontravam no interior da oficina mecânica pertencente a Michel para buscar parte da droga que se encontrava no local.

Vide, o trecho respectivo que exaure o material probatório, firmando a convicção em sentido condenatório:

“
Acerca da autoria delitiva, embora os réus Daniel Ribeiro Pereira, Michel Alex Ferronato e Milas da Silva Morais tenham negado a prática do crime de tráfico de drogas, as provas produzidas, tanto em sede policial quanto em Juízo, demonstram que todos eles estavam envolvidos na prática criminosa.

O réu Daniel Ribeiro Pereira, em sede policial (f. 12) afirmou que não possui relação alguma com a droga apreendida e que foi até a oficina apenas para conversar com Michel, pois ele mora no seu bairro. Em Juízo, afirmou o seguinte:

‘da minha parte não porque, pra começar eu parei numa borracharia lá pra remendar o pneu do carro da minha mãe... numa questão de tempo que eu fui lá na oficina para conversar com o Michel que pra arrumar o... conhecia já tem uns dia também né que ele arrumo o carro meu... o intervalo do tempo que eu tava lá foi questão de cinco minutos a polícia chegou e abordou lá... Eu nem sabia que tinha droga lá pra falar a verdade pro senhor’ [sic, mídia digital, f. 323]

Em Juízo, o réu Daniel afirmou conhecer só o dono da oficina, porém, conforme perícia realizada em seu aparelho celular, foi encontrado o contato do outro acusado Milas da Silva Morais, salvo como ‘Morais – 066 999734917’ (f. 105). A propósito, conforme Informação policial no 74/2019 – DPF/SIC/MT (fls. 83/131) ‘após a análise do aparelho, restaram indícios de que Daniel Ribeiro Pereira estava na iminência de receber uma carga de droga. Além disso, foi possível destacar a relação entre ele e os demais presos’ [sic, f. 97].

Em mensagens trocadas via aplicativo WhatsApp em 06.02.2019 (f. 97) entre os indiciados Daniel Ribeiro Pereira e Milas da Silva Morais, demonstra-se que Daniel recruta Milas para fazer ‘um trampo’ (resgatar drogas), ao que Milas responde ‘Boa mn veio vamo cima’, indicando que estaria junto na empreitada. No mesmo dia, Milas pede o contato do ‘mano BOB’, irmão de Daniel, identificado como Natanael Joaquim Ribeiro Pereira (preso na penitenciária de Sinop/MT), segundo a informação policial, um dos ‘finais’ (líderes) da facção criminosa ‘Comando Vermelho’ no Estado de Mato Grosso.

Consta, ainda, do referido relatório policial, informação acerca de diálogo entre Daniel e indivíduo identificado como Tchesco (preso na penitenciária de Sinop/MT), realizado no dia da prisão dos ora indiciados (09.02.2019, f. 94), donde restou demonstrado que a droga apreendida, ou parte dela, pertenceria a Tchesco e Daniel estaria encarregado de ‘resgatá-la’ e realizar a comercialização, sendo orientado por Tchesco a entregar (vender) somente de meio quilo, ao custo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No mesmo relatório, restou evidenciado que Daniel Ribeiro Pereira já vinha realizando o comércio de entorpecentes nesta cidade, pois trechos de diálogos entre ele e outros indivíduos, demonstram a sua efetiva atuação no submundo do tráfico de entorpecentes. Vejamos transcrições de trechos do relatório policial que demonstram tais situações, in verbis:

‘Em diálogo na data de 12/01/2019, TCHESCO pergunta se DANIEL está na ativa e se está na cidade. DANIEL responde que ainda não.

TCHESCO fala que tem 3870 de mate (maconha) lá na mão e fala que tem que pegar lá agora. DANIEL fala que vai fazer o corre de pegar elas. Pergunta se pode ser no outro dia e que vai pedir pra um guri dele resgatar. TCHESCO responde que conseguiu fazer com que o povo segurasse até no outro dia e afirma que tem que ser no outro dia, pois o povo irá viajar.

DANIEL pergunta se é só 3.870, se é daquele mesmo e pede para que TCHESCO passe o contato do gaúcho pra ele entrar em contato.

TCHESCO envia o contato de nome BINHA – 66 96510862 e pede para entrar em contato naquele dia para combinar

...

No mesmo sentido, no dia 13.01.2019, DANIEL pede para TCHESCO enviar a conta e afirma ter um troco para ele. TCHESCO envia um comprovante de depósito no valor de R$ 500,00, da data de 03/01/2019, tendo como favorecido CAROLINY PAULA DOS REIS, Banco: 237 (Bradesco), agencia 419/Cuiabá, conta 0236263-5.

DANIEL fala que no outro dia o guri vai depositar e depois de dois dias ele vai depositar a metade desse agora.

TCHESCO confirma que sim e pergunta se pegaram certo lá.

DANIEL envia a foto de 4 (quatro) tabletes de substância com aparência de ser cannabis sativa (maconha) em uma balança pesando 3,866 (kg).

DANIEL fala que é outra qualidade que o GURI falou e que sai de boa (vende bem).’

[sic, fls. 85 e 87]

As mensagens encontradas no aparelho celular pertencente a Daniel, transcritas às fls. 99/104 demonstram que ele já estava na expectativa de receber parte da droga e já sabia que ela chegaria por aqueles dias.

Restou apurado, ainda, que o acusado Milas da Silva Morais também possui estreito envolvimento com a droga apreendida. Da análise do aparelho de telefonia móvel (celular) marca Samsung, modelo G610M, IMEI 354015085893709, apreendido em seu poder, também foram extraídas várias informações que demonstram o seu envolvimento com os crimes apurados nos autos da presente Ação Penal Pública.

O réu Milas da Silva Morais, em sede policial, afirmou que foi até a oficina do Michel trocar a lanterna de freio do veículo e arrumar o freio de mão e que não possui qualquer relação com a droga apreendida. Em seu interrogatório judicial, ratificou a versão apresentada na delegacia de polícia, afirmando que tinha chegado de viagem e foi até à oficina para efetuar reparos no seu veículo, mas não tinha conhecimento a respeito da droga apreendida.

Embora tenha alegado, em Juízo, não conhecer o réu Michael Andretty D Avila Machado Sousa, dizendo que ‘nunca o viu na vida’ [sic], no dia da prisão (09.02.2019), há registro, no telefone celular apreendido em poder de Milas, de ligação recusada originada de um dos números utilizados por Michael (f. 113). Nesse telefone, foram encontrados, também, os números de contato de Alemão Fml (Daniel Ribeiro Pereira) e Michel Fml (Michel Alex Ferronatto), demonstrando o estreito vínculo existente entre todos (f. 114).

Cabe ressaltar que a sigla ‘Fml’ (Família) é comumente utilizada nas comunicações entre membros da organização criminosa ‘Comando Vermelho’, demonstrando que os investigados integram ou tem envolvimento com referida facção criminosa.

Além das informações já relatadas, acerca do envolvimento existente entre Milas, Daniel e os demais indiciados, notadamente na empreitada criminosa objeto de apuração nos presentes autos, consta do relatório policial outros eventos demonstrando o envolvimento rotineiro de Milas da Silva Morais com o tráfico de entorpecentes. Em um primeiro diálogo, entre Milas e homem não identificado, ocorrido um dia antes de sua prisão (08.02.2019), o interlocutor pede para Milas ir buscar 100g (cem gramas) de droga (possivelmente cocaína), pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme consta às fls. 111 do relatório policial.

O réu Michel Alex Ferronato, em sede policial (f. 16), afirmou que é mecânico e eletricista automotivo, proprietário da oficina MF Mecânica e Auto Elétrica. Sobre a droga disse que só sabe que ela é de ‘Bibiu’, assim como a arma de fogo e o bicarbonato de sódio. Essa pessoa, cognome ‘Bibiu’, teria lhe pedido para ‘guardar uma coisa’ na oficina, mas não sabia o que era e não sabe se Daniel e Milas tinham conhecimento a respeito da droga.

Em Juízo, entretanto, alterou sua versão, alegando que a arma de fogo apreendida em sua oficina lhe pertence e teria recebido em pagamento por serviços prestados, porém, ratificou a negativa com relação ao delito de tráfico de entorpecentes. Que embora a droga estivesse em sua oficina não tinha conhecimento. Que tinha contratado Michael há aproximadamente cinco meses para lhe auxiliar na oficina e na data dos fatos estava em baixo de um veículo quando a polícia chegou e em buscas na oficina encontraram, em um quarto onde supostamente só Michael tinha acesso, os quase dezessete quilos de cocaína.

Com relação aos acusados Milas e Daniel, afirmou que o primeiro era seu cliente e tinha trazido seu carro para arrumar os freios e Daniel era seu amigo e vinha frequentemente à oficina conversar com ele.

Michael Andretty D’Ávila Machado Souza, perante a autoridade policial, afirmou que pegou a droga com um terceiro sob a promessa de receber R$ 3.000,00 (três mil reais) para guardá-la e que a arma de fogo pertencia a Michel. Em Juízo, afirmou que trabalhava na oficina de Michel e recebeu a proposta de um terceiro não identificado para guardar as drogas e que receberia R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo serviço. Que na data dos fatos foram apreendidas as drogas e a arma de fogo que pertencia ao dono da oficina e que os demais acusados não possuem qualquer envolvimento no crime de tráfico.

Apesar da negativa de autoria sustentada pelo réu Michel e da tentativa do corréu Michael de livrar seus comparsas da aplicação da lei penal, as provas produzidas tornam insustentáveis as teses de que Michel, Daniel e Milas não tinham conhecimento a respeito das drogas apreendidas, ao contrário, indicam que todos, de alguma forma, tinham envolvimento na prática do tráfico de drogas.

A dinâmica dos fatos demonstra que Michel Alex Ferronato foi encarregado de receber e armazenar as drogas em sua oficina mecânica, em coautoria com Michael Andrade D Avila Machado Souza, sendo que Daniel Ribeiro Pereira e Milas da Silva Morais foram até o local no intuito de ‘resgatar’ parte das drogas, a mando de indivíduo conhecido como ‘TCHESCO’, possivelmente preso na penitenciária local, sendo todos presos em flagrante delito no momento da transação ilícita.

Segundo consta às fls. 116/118, Michael Andretty D Avila Machado Sousa receberia parte da droga apreendida. Inclusive, em diálogo travado com indivíduo identificado como ‘Magrelo’, pouco antes da prisão dos suspeitos, este pergunta para Michael se ‘conferiu as mercadorias mano, 16?’ ao que Michael responde que está ‘certim’. O interlocutor adverte Michael que ‘As suas são as que estão com fita branca no meio’, demonstrando que nem todos os tabletes de entorpecente ficariam com Michael. No celular de Michael foi encontrado, ainda, print de uma conversa onde fica claro que 04 (quatro) ‘peças’ de pasta-base de cocaína seriam destinadas a terceiros, no caso, a dinâmica dos fatos demonstra que Daniel e Milas seriam os responsáveis por ‘resgatar’ tais entorpecentes.

No celular de Michael Andretty D’avila Machado Sousa (Samsung, modelo SM-J105B, IMEI 356443086964337) foi encontrado o contato de Michel Alex Ferronatto, salvo como ‘Michel Alficina’.

No celular de Michel Alex Ferronatto (Samsung, modelo SM-J600GT, IMEI 357070090906381) foram encontrados diálogos travados entre ele e Michael Andretty D’avila Machado Sousa, vulgo ‘Bibil’, relacionado não apenas ao tráfico de substâncias entorpecentes (maconha e cocaína) como também ao comércio de armas (f. 121) e, ainda, empréstimo de armamento para prática de crimes patrimoniais (roubos) nesta cidade, conforme se vê à f. 124 (mensagens de áudio trocadas entre Michel e Michael).

Em imagens contidas no aparelho celular de Michel Alex Ferronatto, este aparece segurando uma arma de fogo, aparentemente o mesmo revólver calibre 38 apreendido quando de sua prisão em flagrante (f. 126) e à f. 127 aparece segurando outro revólver. Do diálogo transcrito à f. 127 e das imagens ilustradas às fls. 128/129, é possível extrair que Michel não apenas porta ou possui armas de fogo como também as comercializa no mercado paralelo, sendo apreendido apenas o revólver calibre 38 e as munições descritas no auto de apreensão (f. 19).

A testemunha policial militar Adriano Constantino, em juízo, afirmou que foram convidados pela polícia federal e pelo Departamento de Inteligência da PM para participarem de uma ocorrência, com a finalidade de realizar a apreensão de drogas, pois tanto a polícia federal quanto o departamento de Inteligência já tinham as informações de que no local haviam drogas.

Que ao chegarem no local informado, uma oficina mecânica, realizaram a abordagem das pessoas que estavam na frente e no interior do estabelecimento. Em buscas no local, encontraram a droga escondida em um quartinho nos fundos da oficina e, posteriormente, em um quadro de guardar ferramentas, encontraram a arma de fogo. Segundo a testemunha, o dono da oficina disse que tinha recebido a droga, que ia repassar uma parte para o ‘Bibiu’, que estaria encarregado de pegar essa droga ou parte dela a serviço de uma facção criminosa e ‘Bibiu’ teria admitido ter ido receber essa droga do dono da oficina.

A testemunha PM André Almeida de Souza, em Juízo, afirmou que foram acionados pela agência local de inteligência da PM que um indivíduo vulgo ‘Bibiu’, identificado como Michael, possivelmente estaria buscando entorpecente numa oficina mecânica, na região do bairro Umuarama, com o propósito de abastecer ‘bocas de fumo’ da facção criminosa denominada ‘Comando Vermelho’ nessa região.

Que ao chegarem na oficina informada, visualizaram quatro elementos na frente, já conhecidos da polícia, razão pela qual fizeram a abordagem e em buscas no local encontraram os dezesseis tabletes de pasta-base de cocaína, vários frascos de bicarbonato de sódio e balança de precisão. Além disso, foi encontrado um revólver calibre 38, com numeração suprimida e com munições intactas, que pertenceria ao dono da oficina.

Que tanto Michael quanto o dono da oficina – Michel – já eram conhecidos da polícia, inclusive, este último, por envolvimento com tráfico. Milas e Daniel eram conhecidos por abordagens, mas não se recorda se já foram presos. Narra a testemunha que, na ocasião, ‘Bibiu’ tentou atribuir a si a responsabilidade pela droga apreendida, mas o dono da oficina disse que estaria ajudando o ‘Bibiu’, assumindo parte da responsabilidade pelo depósito das drogas e os demais acusados apresentaram informações desencontradas, por isso também foram conduzidos.

Conforme relatou a testemunha, os vizinhos da oficina mecânica informaram aos policiais que era constante a movimentação de pessoas, inclusive fora dos horários de funcionamento e que a oficina funcionaria ‘só de fachada’.

Nesse contexto, embora o indiciado Michael Andretty D Avila Machado Sousa tenha assumido exclusivamente a propriedade da substância entorpecente apreendida, afirmando que os demais indiciados não teriam participação no delito, as provas dos autos apontam para o envolvimento de todos eles na prática do crime de tráfico de entorpecentes, recaindo a autoria delitiva do crime previsto no artigo 12 da Lei no 10.826/2003 sobre a pessoa do réu Michel Alex Ferronatto
”

Referida perícia, assim como os depoimentos de policiais ouvidos em Juízo, desvelam um conteúdo altamente incriminador por parte de
Daniel
e
Milas
, não denotando assim qualquer margem de dúvida a respeito da inculpação que ora se busca rebater.

Perícia, aliás, que sequer é discutida nas razões da defesa, que se limita a pedir a absolvição por fragilidade dos depoimentos policiais e pela palavra dos próprios acusados, que, como se verá adiante, não podem e nem deverão ser utilizados para o fim a que se destina.

Analisando detidamente o conjunto probatório encartado aos autos, nota-se que embora
Daniel
e
Milas
neguem conhecer um ao outro, bem como
Michael
, extrai-se do incluso relatório contido na Informação Policial n. 74/2019-DPF/SIC/MT, que os registros contidos no aparelho celular claramente pertencente a
Milas
, o contato do número de telefone também claramente identificado como sendo pertencente a
Michael Andretty
, inclusive
há ligações não atendidas efetuadas por este último a Milas
.

São encontrados no mesmo aparelho, também, o registro de contato do ramal telefônico de
Daniel Pereira
, ali identificado como “
Alemão Fml
”, termo que, na gíria social, representa a redução de “Família”, demonstrando assim estreito elo de intimidade entre ambos, contrariando as versões sustentadas entre eles, de que não se conheciam anteriormente aos fatos.

Quanto ao teor das conversas existentes entre ambos, pode-se anotar, sem qualquer esforço, a existência de elementos de convicção de que ambos se mancomunaram com o propósito de buscar a droga armazenada na oficina mecânica de
Michel
.

No dia 06 de fevereiro de 2019, três dias antes da apreensão da droga,
Daniel
envia mensagem para
Milas
via aplicativo
whatsapp
perguntando se a “
quebrada
” está suave, e que “
quando chegar a hora
”, “
trocaria uma ideia
” sobre o “
trampo
”, inequivocamente relacionado ao resgate da droga que acabou sendo apreendida, recebendo como resposta “
boa mn veio vamo cima
”, ou seja, assentiu expressamente àquela empreitada.

Na mesma ocasião, Milas ainda pede o contato de “Bob”, que, segundo consta do relatório antes referido, refere-se à pessoa de “
NATANAEL JOAQUIM RIBEIRO PEREIRA, que se encontra custodiado no presídio ‘Ferrugem’, é irmão de DANIEL e segundo informações deste escritório de inteligência, figura como um dos ‘FINAIS’ da Facção Criminosa denominada Comando Vermelho MT
” [id. 17325462, p. 6].

Há, ainda, conversas de uma pessoa não identificada com Milas sobre o “
resgate de

rata
”, em quantidade de “
100g
”, a “
3mil
”, compatível com o preço da cocaína vendida no varejo.

Quanto à relação existente entre
Milas
e
Michel
, extrai-se do aparelho celular de
Michel
o contato de “Morais”, pertencente a
Milas
, em que ambos conversam sobre o aluguel de uma arma ao preço de R$500,00 para terceira pessoa realizar um roubo, e que assim que a pessoa devolvesse venderia a arma de fogo para pagar
Milas
, certamente por conta de dívida de droga.

O teor dessa conversa desnatura a tese contida no interrogatório de Milas, de que não conhecia Michel anteriormente aos fatos.

Igualmente, no aparelho celular pertencente a
Daniel Pereira
, está gravado o contato “Morais”, cujo numeral (66)99973-4917 pertence a
Milas da Silva Morais
. Não há qualquer margem de dúvida sobre o utilizador do referido aparelho celular, porque de acordo com o
print
da tela inicial claramente aparece a imagem de Daniel.

Há nas mensagens gravadas a partir do aplicativo
whatsapp
instalado no

aparelho celular de Daniel, clara menção a
droga
, como, por exemplo, “mate”, assim identificada a maconha de que tirou fotografia no id. 17325459, p. 6, bem como,
peso
, 3866 (gramas) e
valores
depositados para pagar essa droga.

Dizer, assim, que a presença desse acusado na cena do crime representaria uma simples coincidência é desprezar o conteúdo probatório encartado aos autos.

O policial militar
André Almeida de Souza
, ao ser ouvido em Juízo, informou que quando da apreensão da droga não foi nenhuma surpresa encontrar Milas e André no local, já que ambos são conhecidos por abordagens policiais, e que ao serem perquiridos a respeito do que faziam no local, forneceram informações desencontradas.

De fato, apesar de Michel ter afirmado que
Milas
levou o carro até a oficina para um conserto, certo é que no local não foi encontrado nenhum veículo que precisasse de reparação de qualquer índole.

Não há, portanto, qualquer possibilidade de agasalhar a tese absolutória alvitrada no anseio defensivo de
Milas
e
André
, porquanto o conjunto probatório é forte e coeso a respeito da conduta de “resgatar” determinada quantidade de droga que estaria armazenada na oficina pertencente a
Michel Ferronatto
,

A respeito, estabelece o
enunciado n. 8
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

À toda evidência, o art. 202 do CPP, autoriza que toda pessoa pode ser testemunha, inclusive policiais, que, portanto, não estão impedidos de depor sobre fatos por eles presenciados, mesmo quando se considera o fato de figurarem nessa condição ante o fato de terem realizado a prisão em flagrante do acusado.

A uma, porque o art. 203 da Lei Instrumental Penal sujeita os policiais ao compromisso legal de dizer a verdade, de modo que, caso venha a falsear, calar ou ocultar a verdade, incorre na prática de crime de falso testemunho.

A duas, porque a intenção de incriminar falsamente o acusado como meio a justificar a atuação estatal deve receber contraprova clara e insofismável.

Por último, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido: TACrSP, 11a Câmara, rel. Renato Nalini, in RBCCrim, edição 16, p. 343.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes
” (STJ, 5a Turma, HC 115.516, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 9/3/2009).

“
Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
” (STJ, HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 17/3/2016).

Cumpre anotar, ainda, que a defesa em nenhum momento questionou a validade dos depoimentos dos policiais, inclusive perante a instrução processual, ocasião em que sequer os impugnou por meio de contradita, o que os torna ainda mais dignos de fé.

Em resumo, não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois suas falas estão capitaneadas em segura e crível confissão de parte dos acusados, bem como em conversas gravadas no aplicativo
whatsapp
, mensagens do tipo SMS, e mensagens de áudio, obtidas a partir dos aparelhos celulares dos próprios apelantes, com autorização da Justiça, de conteúdo altamente incriminador. Assim, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.

Diante dessas considerações, impõe-se preservar a tipicidade do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e, por conseguinte, a condenação dos apelantes
Milas
e
André
.

III – APELOS DE MICHAEL ANDRETTY, ANDRÉ E MILAS – CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – PRETENDIDA APLICAÇÃO

Em relação ao coapelante
Michael Andretty
, o apelo não tem a menor pertinência.

O benefício em questão só se aplica aos réus primários e de bons antecedentes, ao passo que ele é
reincidente por conta de condenação anterior por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse legal de droga
[arts 12 da Lei n. 10.826/2003 e 28 da Lei n. 11.343/2006], nos autos da Ação Penal 6719-82.2014.811.0015, cód. 204664, 4a VCr/Sinop, transitada em julgado em 20/8/2014, conforme mencionado na sentença.

Quanto aos demais coapelantes, não há uma explicação razoável sobre o motivo pelo qual o referido benefício devesse ser a eles aplicado.

Entretanto, ainda que presente estivesse a referida justificativa, o benefício jamais poderia ser aplicado a eles, porque restou clara a dedicação às atividades criminosas.

Foram extraídas de seus aparelhos celulares informações claramente incriminadoras acerca de relacionamento com outros traficantes, como “Tchesco”, para quem, cerca de um mês antes do crime aqui analisado,
Daniel
envia vários comprovantes de depósito e inclusive fotografa uma peça inteira de maconha. Há, ainda, conversa desse traficante com outras pessoas, em que lhe é solicitada a remessa de drogas, identificada, em alguns casos, como “escama de peixe”, a exemplo da entabulação com “DALUA”, em 08 e 09 de janeiro de 2019.

Além disso, as mensagens e fotografias extraídas de se aparelho celular dão conta de que ele comercializa armas de fogo de origem duvidosa, tais quais as conversas que manteve com “JAOO” em 01/02/2019, fotografando e enviando à referida pessoa uma espingarda calibre 12.

Por sua vez,
Milas
demonstrou possuir alto grau de intimidade com a pessoa de “Bob”, identificado como sendo “
Natanael Joaquim Ribeiro Pereira
”, egresso do sistema prisional e que, além, de ser irmão do coapelante
Daniel
, encontra-se preso no presídio “
Ferrugem
”, sendo considerado um dos “finais” [chefes] da facção criminosa
Comando Vermelho
.

Além disso, conversas mantidas com uma pessoa não identificada estabelecem que
Milas
teria recebido orientação da pessoa de “Nando” para resgatar a carga de droga que acabou sendo apreendida no dia dos fatos, ou seja, há elementos que estabelecem que ele negocia drogas com outros traficantes de forma usual. É possível inferir que
Milas
exerce a narcotraficância de forma habitual, sendo procurado por usuários em busca de droga.

Em arremate, no local onde a droga foi encontrada, também foram apreendidos petrechos para separação e batismo da droga, tais como balança de precisão e frascos de bicarbonato de sódio, a indicar a aludida dedicação às atividades relacionadas à narcotraficância, a teor do que estabelece o
Enunciado n. 30, que estabelece
:

“
A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006
”.

Logo,
não há como acolher a pretensão de aplicar o benefício constante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006
, a qualquer um dos coapelantes, o que, por sinal, torna
prejudicada a pretensão de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
[art. 44 do CP].

IV – PRETENSÃO COMUM A TODOS OS APELANTES – PENA-BASE – DESACERTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – GRANDE QUANTIDADE DE COCAÍNA – ALMEJADA CORREÇÃO

Se de um lado a douta acusação entende que a pena-base aplicada é insuficiente para o ângulo de repressão e prevenção delitiva, considerando a quantidade de droga apreendida [mais de 16kg de cocaína, de alto poder destrutivo da saúde pública] para as defesas se mostra demasiadamente exacerbada, em razão dos bons predicados individuais e da natureza genérica da fundamentação contida na sentença, passível de correção pelo presente canal recursal.

A pena-base do crime de tráfico de drogas, alçada a 06 anos e 06 meses de reclusão, e 510 dias-multa,
identicamente para todos os condenados
, amparou-se
exclusivamente
na
significativa quantidade de droga apreendida
,
verbis
:

“
Quanto às circunstâncias do crime, segundo consta, foram apreendidos 16 (dezesseis) tabletes de substância entorpecente denominada cocaína, com peso bruto de 16,974Kg (dezesseis quilos, novecentos e setenta e quatro gramas), o que deve ser valorado negativamente, mercê do artigo 42 da Lei no 11.343/2006
” [
sic
sentença, ids. 17330481 a 17330482].

A respeito do tema, o art. 42 da Lei Antidrogas elenca a quantidade e a natureza da droga como fatores preponderantes na eleição da quantidade de pena aplicável ao caso concreto.

Confira-se, da redação do referido dispositivo:

“
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará,
com preponderância
sobre o previsto no art. 59 do Código Penal,
a natureza e a quantidade da substância ou do produto
, a personalidade e a conduta social do agente
” [negritei].

De acordo com a lição de Guilherme de Souza Nucci, “
parece-nos que se quis evidenciar serem tais circunstâncias específicas mais importantes que outras, eventualmente existentes, quando se tratar de delito previsto na Lei 11.343/2006
” [
in
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas
. 3.ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 347.

Quando se fala na preponderância de circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria penal, leia-se, na realidade, a carga da majoração da resposta penal atribuível a cada circunstância do crime.

No caso, pode-se observar, inevitavelmente, uma comparação da majoração da pena-base, no percentual de 30%, ou 3/10, sobre a pena mínima cominada em abstrato para o tipo penal, de acordo com a quantidade de droga apreendida, mediante a fixação aproximada de um ano de reclusão toda vez que a quantidade de droga de alto potencial ofensivo superar 10kg.

A meu ver, embora não modelar esse critério, mostra-se razoável dentro do âmbito de discricionariedade com que age o juiz na aplicação da pena, dispensando correção, porque não se mostra nem insignificante a ponto de tornar inexequíveis a finalidade preventivo-repressiva do preceito secundário da lei penal, nem exacerbado a ponto de exigir decote.

Assim, o acréscimo da fração de 3/10 sobre a pena-base, calculado sobre uma única circunstância judicial, consistente na apreensão de 16,974kg de cocaína, dividida em dezesseis tabletes, mediante a aproximada fixação de um ano de reclusão toda vez que a quantidade de droga de alto potencial ofensivo superar 10kg, até atingir um determinado teto dosimétrico, revela-se razoável e suficiente para o ângulo de repressão e prevenção delitiva.

Considerando, pois, que a majoração da pena-base não se sujeita a critérios apriorísticos e nem a qualquer forma de taximetria legal, esta Corte de Justiça aprovou, em 02/3/2017, o
enunciado n. 39
, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, estabelecendo:

“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para a fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Esta Corte, portanto, adotou, a meu ver, acertadamente, o
sistema da relativa indeterminação da pena
, ou seja, a individualização é estabelecida pelo sistema legislativo, a quem incumbe estabelecer, em termos abstratos, os limites e as diretrizes em que se situa a pena (mínimo e máximo cominado em abstrato, balizamentos de cada fase do sistema trifásico), sendo complementada pela atividade judicial, ou seja, cabe ao juiz, observando seus limites previamente impostos, fixá-la discricionariamente:

“
O Código Penal brasileiro segue o sistema conhecido como o das penas ‘relativamente indeterminadas’. Salvo as penas que por sua natureza não admitem a quantificação, as demais são estabelecidas legalmente de forma relativamente indeterminada, isto é, fixando um mínimo e um máximo, possibilitando, sempre, uma margem para a consideração judicial, de conformidade com as regras gerais de que é o juiz que deve aplica-las ao caso concreto. Este sistema opõe-se, na legislação comparada, ao chamado sistema de ‘penas fixas’, nas quais o Código não outorga ao juiz nenhuma faculdade individualizadora. Este último sistema não mais existe na legislação comparada contemporânea, e decorre de um critério eminentemente retributivo e intimidatório. Vigorou, entre nós, no Código Criminal do Império (1830)
” (cf. Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli,
in

Manual de Direito Penal Brasileiro
, Volume I, Parte Geral. 10. ed. rev. atual. São Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 697).

Essa dimensão parece-nos ter sido bem esclarecida com a Exposição de Motivos da PG/84, deflagrada pela Lei n.o 7.209/84, que estabelece a discricionariedade

que o Magistrado tem de optar dentre as penas cominadas, incluindo espécie e quantidade, a tornar necessária observância da sistemática da determinação relativa da pena em contraposição ao sistema da determinação absoluta, também denominado de sistema do legalismo extremo, hoje, hoje apenas uma vaga lembrança do passado, no qual se pauta o sistema da pena média.

Assim, desde que a dosimetria da pena-base esteja fundamentada em elementos concretos acerca da necessidade de majoração, no caso, a grande quantidade de droga apreendida de alto potencial ofensivo [16,974kg de cocaína], bem como, não se mostre excessivamente exacerbada [no caso, utilizada a fração 3/10 para uma única modular judicial preponderante], permite seja mantida pelo Tribunal em sede de apelação, ainda que o réu ostente bons predicados individuais, como trabalho lícito e raízes no distrito da culpa.

Assim, considero justa a proporção utilizada pelo douto sentenciante para modular e por isso
desprovejo a pretensão acusatória e defensiva
, quanto à pretendida retificação da dosimetria da pena aplicada a todos os condenados.

V – APELO ACUSATÓRIO - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – RECRUDESCIMENTO – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA

A douta acusação busca recrudescer o regime inicial
semiaberto
de cumprimento de pena imposto aos condenados
Daniel Ribeiro Pereira
,
Milas da Silva Morais
e
Michel Alex Ferronatto
, em razão da grande quantidade de droga apreendida em seu poder.

A propósito, estabelece o
enunciado n. 47
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:

“
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
”.

Muito já se discutiu sobre o regime inicial de cumprimento de pena do crime de tráfico de drogas e outros delitos hediondos e assemelhados.

Via de regra, atendendo ao sistema progressivo estabelecido pelo Código Penal, as linhas gerais do regime inicial de cumprimento de pena estão disciplinadas no art. 33, do CP, assim descrito:

“
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o - Considera-se: (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média;

b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;

c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.

§ 2o - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3o - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

§ 4o O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais. (Incluído pela Lei no 10.763, de 12.11.2003)
”.

Como se vê, de uma atenta leitura sistemática do referido dispositivo da lei penal material, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá analisar não só o quantitativo de pena aplicável à espécie, como também as circunstâncias judiciais previstas nos arts. 59 do CP e 42 da Lei 11.343/2006.

De outro lado, em relação aos crimes tipificados na Lei n.o 11.343/2006, define o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006:

“
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”

O legislador penal erigiu a quantidade e natureza da droga, assim como a personalidade e conduta social, como modulares preponderantes na aplicação da pena nos crimes previstos na lei antidrogas.

De acordo com o escólio de Guilherme de Souza Nucci, “(...)
a natureza e a quantidade da substância (entendendo-se o material utilizado para o preparo da droga) ou do produto (a droga produzida de algum modo) fazem parte das circunstâncias e consequências do crime, elementos também constantes do art. 59 do Código Penal
” (in Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 3.ed rev. at. ampl. Sãi Paulo, Revista dos Tribunais, 2008, p. 347).

Como consequência da aferição pejorativa de uma ou algumas das circunstâncias judiciais decorrentes da conjugação do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006 com o art. 59 do CP, admite-se que o regime inicial mais severo seja aplicado mesmo que o quantitativo da pena estipulada admita a inflição de regime prisional mais brando.

No caso, a grande quantidade de cocaína apreendida, bem como o
maior envolvimento
dos coapelados
Daniel
,
Michel
e
Milas
com o mundo da narcotraficância,
exigem a fixação do regime inicial fechado
, nos termos do referido enunciado.

VI – PRETENSÃO DE AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO EM LIBERDADE

A defesa de
Michael Andretty
buscou obter a liberdade provisória até o julgamento final do recurso de apelação.

A sentença esclarece que a medida não é possível, tendo em vista “
a gravidade concreta do crime praticado pelo acusado, a reincidência e o fato de estar preso preventivamente por homicídio qualificado, nos autos da Ação Penal Pública cód. 202230, em trâmite pelo Juízo da 1a Vara Criminal local, na qual foi condenado à pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, já tendo sido expedida a guia de execução provisória para fins de unificação nos autos do PEP Cód. 332295, remetido ao Juízo da Vara única da comarca de Vera/MT em 22.11.2018 (informações constantes do Sistema informatizado de dados ‘Apolo’)
”.

De fato, julgado o recurso e tendo em vista a reincidência e a aplicação de regime inicial fechado, não se mostra possível restituir a liberdade ambulatorial do apelante em razão da cautelaridade ainda prevalente, decorrente da gravidade concreta da imputação, de tráfico de grande quantidade de droga, consistente na posse de 16,975kg de cocaína, reincidência máxime quando mantida a condenação à pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial fechado.

VII – DISPOSITIVO

Ante o exposto:

a) em
consenso
ao parecer,
conheço e desprovejo
os recursos de apelação interpostos pelas defesas de
Michael Andretty D’Ávila Machado Sousa
,
Daniel Ribeiro Pereira
e
Milas da Silva Morais
, qualificados
;

b) em parte com o parecer,
conheço e provejo parcialmente
o recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, apenas para recrudescer o regime inicial de cumprimento de pena aplicado a
Daniel Ribeiro Pereira
,
Milas da Silva Morais
e
Michel Alex Ferronatto
, qualificados, para o inicialmente
fechado
,
ex vi
dos arts. 33, § 3o, e 59, ambos do CP, e art. 42 da Lei Antidrogas, considerando a grande quantidade de droga de alto potencial ofensivo apreendida [16.974kg de cocaína].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020